Tribunal: STF
Processo: RE 1493415
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maria de Souza Barbosa, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO INTEGRAL DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. TEMA STF 733 (RE 730.462/SP). AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial no que diz respeito a correção monetária e juros de mora e fixou o valor da condenação. 2. A controvérsia adstringe-se à possibilidade de emprego do índice oficial de remuneração básica da poupança (TR) como índice de atualização do valor de cumprimento da sentença. 3. O título judicial objeto do agravo de instrumento foi constituído antes do julgamento em 20/09/2017 do RE 870.947/SE, ocasião em houve a declaração de inconstitucionalidade parcial do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, o afastamento da incidência da TR na atualização monetária e, como não houve a irresignação das partes, seja pela via ordinária ou a da ação rescisória, a decisão encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada material. 4. O Tema 733 do STF fixou que a declaração de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495) (RE 730.462/SP, STF - PLENO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 28/05/2015, DJe 09/09/2015). 5. O título executivo judicial, ademais, fixou expressamente que "quanto à correção monetária e juros de mora sobre os valores devidos, devem ser observados os termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, que se encontra de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.940/2009", de modo que não há margem para dúvida quanto aos critérios fixados para a atualização do valor da condenação. 6. A requisição de pagamento, por seu turno, deverá observar a recente Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, sendo atualizada pela taxa Selic até o seu efetivo pagamento, de modo que reputo acertada a decisão do juízo de origem. 7. Agravo de Instrumento improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXII e XXXVI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que o acórdão impugnado, ao afastar a incidência do Tema 810 em decorrência do trânsito em julgado da decisão que fixou índices de juros e correção monetária, NÃO está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Nesse sentido:



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.335.130-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 14.03.2022).



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1372596 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.06.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1317698 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.10.2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a incidência da TR como índice de correção monetária aplicando-se IPCA-E, em consonância com o Tema 810 da Repercussão Geral. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente